Tribunal: TJBA
Processo: 2000107-41.2026.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000107-41.2026.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: DIEGO DE JESUS CAPINAM Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. SÚMULA VINCULANTE 56 DO STF. PORTARIA ADMINISTRATIVA. REQUISITOS NÃO ABSOLUTOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que concedeu ao apenado regime semiaberto harmonizado com prisão domiciliar e monitoração eletrônica, em razão da superlotação do sistema prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de cumprimento integral dos requisitos previstos em portaria administrativa impede, de forma automática, a concessão do regime semiaberto harmonizado; (ii) estabelecer se a superlotação carcerária, aliada às condições pessoais do apenado, autoriza a flexibilização do regime prisional com prisão domiciliar monitorada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Súmula Vinculante nº 56 do STF impede a manutenção do apenado em regime mais gravoso por falta de vaga, impondo ao juízo a adoção de medidas alternativas proporcionais, mediante análise concreta do caso. 4. O precedente do RE 641.320/RS estabelece que a prisão domiciliar é medida excepcional e subsidiária, devendo ser precedida de avaliação individualizada das condições do apenado e do sistema prisional. 5. A progressão de regime exige o cumprimento de requisito objetivo e boa conduta carcerária, os quais estão comprovados nos autos, evidenciando trajetória executória regular. 6. A harmonização do regime semiaberto não constitui nova progressão, mas instrumento de adequação da execução penal diante de falhas estruturais do sistema penitenciário. 7. A Portaria nº 07/2025 possui natureza administrativa e organizatória, não podendo criar requisitos absolutos ou impedir a análise individualizada do caso concreto. 8. A ausência de saídas temporárias não pode prejudicar o apenado quando decorrente de circunstâncias alheias à sua vontade ou da inércia estatal. 9. A proximidade temporal para progressão ao regime aberto reforça a proporcionalidade da medida e afasta alegação de antecipação indevida. 10. A decisão agravada observa os princípios da individualização da pena, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, sem comprometer a finalidade da execução penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A ausência de estabelecimento prisional adequado autoriza a adoção de medidas alternativas, desde que precedidas de análise individualizada do caso concreto.” “Requisitos previstos em portarias administrativas não possuem caráter absoluto e não podem impedir a concessão de regime semiaberto harmonizado.” “A inexistência de saídas temporárias não constitui óbice automático quando decorre de circunstâncias alheias ao apenado.” “A harmonização do regime semiaberto com monitoração eletrônica é medida legítima diante da superlotação carcerária e do preenchimento dos requisitos legais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; LEP (Lei nº 7.210/84), arts. 66 e 112; Súmula Vinculante nº 56 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 641.320/RS (Tema 423 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 11.05.2016; STF, HC 141.648, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 16.10.2018. Vistos, relatados e discutidos nos autos do Agravo em Execução Penal n° 2000107-41.2026.8.05.0080, tendo como agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e agravado DIEGO DE JESUS CAPINAM . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104